Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-60.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Processo civil. Apelação. Bancário. Fraude em anúncio falso na plataforma olx. Transferências via pix. Inexigibilidade de débito. Indenização por danos materiais e morais. Responsabilidade objetiva. Culpa exclusiva do consumidor. Fortuito externo. Ausência de nexo causal. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrente de fraude em anúncio falso na plataforma OLX.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia centra-se na responsabilidade das instituições financeiras quanto à segurança das transações eletrônicas e na alegada falha dos serviços prestados, o que teria permitido a concretização da fraude.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Todavia, não se evidenciou nexo de causalidade entre a atuação das instituições financeiras e os danos sofridos pela consumidora.
4. A conduta negligente da autora ao confiar em informações de terceiros e realizar as transferências sem verificar a veracidade do anúncio rompe o nexo causal, configurando fortuito externo, o que exclui a responsabilidade das instituições financeiras.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 9.11.2023; TJDFT, APC, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 4.5.2022.